Tribunal: TJSP
Processo: 2017186-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2017186-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que são impetrantes
LUIZ GUSTAVO VICENTE PENNA e FELIPE GOMES MANO, Pacientes
CELIO APARECIDO RAMOS e LEONARDO VINICIUS SILVESTRE.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas
Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2017186-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2017186-07.2020.8.26.0000
Impetrantes: Luiz Gustavo Vicente Penna e Felipe Gomes Mano
Pacientes: Celio Aparecido Ramos e Leonardo Vinicius Silvestre
Corréu: Jefferson Fernando do Nascimento
Comarca: Sertãozinho
Voto no 47.887
Em seu favor dos pacientes, os impetrantes
ajuizaram este pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento
ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Sertãozinho.
Relatam que os pacientes encontram-se
segregados desde setembro de 2015, por conta de decreto de prisão
preventiva, eis que ambos estariam envolvidos nas condutas
previstas nos artigos 288, parágrafo único, c.c. artigo 148, §2o, c.c.
artigo 121, §2o, incisos III e IV, todos do Código Penal, artigo 1o,
inciso II, da Lei no 9.455/97 e artigo 244-B, do ECA, todos em
concurso material. Alegam demora injustiçada na conclusão da ação
penal, destacando que já transcorreram mais de 4 anos e ainda não
se realizou o julgamento pelo Tribunal do Júri, circunstância que
caracteriza excesso de prazo na formação da culpa. Insistem na
soltura dos pacientes, invocando a aplicação dos princípios e
garantias
constitucionais,
bem
como
do
entendimento
jurisprudencial e das normas previstas nos Pactos de Direitos
Internacionais. Requerem, assim, a concessão liminar da ordem,
para que seja revogada a medida extrema, com a expedição dos
alvarás de soltura. Alternativamente, pugnam pela aplicação das
medidas cautelares diversas do cárcere.
Indeferida a liminar (fls. 35-36), prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 39-42).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2017186-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3

A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela prejudicialidade da impetração (fls. 45-46).
É o relatório.
Consoante
se
verifica
das
informações
prestadas, realizado o Plenário do Júri em 19.2.2020, foram os
pacientes condenados, nos termos da pronúncia, negado o recurso
em liberdade.
Assim, vê-se que a alegação de excesso de
prazo restou superada, posto que agora houve mudança no título da
prisão, que decorre da r. sentença.
Ante o exposto, nos termos do artigo 659, do
Código de Processo Penal, julga-se prejudicada a impetração.
Figueiredo Gonçalves
relator